Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016979-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS WINICIUS FERREIRA GONCALVES - CPF: 018.192.631-85 (ADVOGADO), RAFAEL LOCATELLI - CPF: 018.756.371-33 (AGRAVANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ICMS. DIFERIMENTO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente da NAI nº 124581002752024130, originada da Ordem de Serviço Fiscal nº 3.736.524-6. O agravante sustenta a regularidade da operação fiscalizada, sujeita ao regime de diferimento do ICMS, ausência de má-fé e inexistência de prejuízo ao erário, além da apresentação de documentos comprobatórios. Requereu a concessão da tutela recursal, a qual foi deferida liminarmente
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em sede de agravo de instrumento, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 151, V, do CTN, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento tem natureza devolutiva restrita à verificação da existência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória, não cabendo exame de mérito da ação originária.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com base autônoma no art. 151, V, do CTN, mediante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

5. O agravante comprova a probabilidade do direito ante a regular escrituração da nota fiscal, a incidência do regime de diferimento do ICMS conforme legislação estadual e a ausência de má-fé ou prejuízo ao erário.

6. A cobrança fiscal fundamenta-se em omissão formal, sem prejuízo efetivo ao erário nem indícios de fraude, não sendo cabível exigir tributo cuja responsabilidade está diferida a terceiro.

7. O perigo de dano está evidenciado na limitação imposta pela manutenção da exigibilidade do crédito tributário, que impede a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), essencial à atividade econômica do agravante como produtor rural.

8. A ausência de impugnação específica e fundamentada por parte do Estado de Mato Grosso reforça a plausibilidade dos argumentos recursais
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode suspender a exigibilidade do crédito tributário com fundamento autônomo no art. 151, V, do CTN, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2
. A regularidade da escrituração fiscal, a aplicação do diferimento do ICMS e a ausência de dolo ou prejuízo ao erário evidenciam a presença dos requisitos legais para concessão da medida liminar.

3
. A limitação à atividade econômica do contribuinte decorrente da exigibilidade do crédito tributário constitui risco concreto apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 151, V; CPC, art. 300; RICMS/MT, art. 7º, Anexo VII
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1809674/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.8.2019; STJ, REsp 1168328/MG, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.5.2018; TJMT, N.U 0044506-67.2014.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 02.04.2024; TJMT, N.U 0004504-55.2014.8.11.0041, Rel. Juiz Gilberto Lopes Bussiki, j. 30.5.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1049960-59.2024.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito tributário (Id 289075897).

Nas razões recursais
, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada considerou, de forma equivocada, apenas a suficiência dos bens móveis ofertados em caução como requisito para concessão da tutela, ignorando os fundamentos jurídicos relacionados à regularidade da operação fiscalizada e ao regime de diferimento do ICMS.

Sustenta que a autuação fiscal decorreu da ausência de resposta tempestiva à notificação, por falha contábil, e que os documentos comprobatórios foram devidamente apresentados, evidenciando a boa-fé do contribuinte.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito fiscal discutido (Id 289075897).

Em sede de contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, especialmente a ausência de elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável.

O pedido liminar foi deferido
(Id 289431882).

Devido à natureza da demanda, de interesse individual disponível e de cunho patrimonial, a Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva deste recurso restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
o recurso merece provimento
.

De acordo com os autos de origem, o agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário constituído com base na NAI n.º 124581002752024130, decorrente da Ordem de Serviço Fiscal n.º 3.736.524-6, sustentando que a operação comercial autuada estaria regularmente escriturada, sujeita ao regime de diferimento do ICMS, sem prejuízo ao erário e ausente qualquer elemento de má-fé (Id 289075897).

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, ao argumento de que não restou comprovada a plausibilidade do direito, enfatizando que a caução ofertada pelo autor não atendia aos requisitos legais.

Contudo, em sede recursal, o agravante reforçou a regularidade fiscal das operações questionadas, comprovando a escrituração correta da nota fiscal, a aplicação do diferimento do ICMS com base na legislação pertinente e a inexistência de prejuízo ao erário estadual. Demonstrou, ainda, que a exigência tributária decorre de mera falha formal no atendimento da notificação fiscal, devidamente justificada nos autos, não havendo qualquer indício de conduta fraudulenta (Id 289075897).

Diante disso,
foi deferida a tutela recursal
por esta relatoria em
28.5.2025
, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário discutido, com fundamento na presença dos requisitos autorizadores da medida liminar (Id 289431882).

Em contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso limitou-se a reproduzir a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar, sem apresentar argumentos jurídicos concretos capazes de afastar os fundamentos do recurso (Id 291262350).

Sobre o tema, o artigo 151 do Código Tributário Nacional prevê hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, destacando-se, no caso, a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, prevista no inciso V:

“
CTN
. Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;”

Conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, as hipóteses previstas no art. 151 do CTN são autônomas, sendo suficiente a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de tutela provisória.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.8.2019). (Destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando postulada no bojo de ação anulatória, está condicionada à demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
(...)

Tese de julgamento: "
1. A concessão de tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil
. 2. A mera alegação de que a operação constitui remessa para industrialização, bem como a invocação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhadas de provas robustas e individualizadas, não autoriza a concessão da medida excepcional prevista no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional". (...) (N.U 1003681-07.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025)
.

No caso dos autos, restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos elementos trazidos aos autos, os quais são amparados por jurisprudência consolidada deste Tribunal. Destacam-se:

(i)

A escrituração regular da nota fiscal apresentada pelo contribuinte (Ids de origem 192319133, 192319132, 192322515, 192319134, 192319135);

(ii)

A correta aplicação do regime de diferimento do ICMS, nos termos da legislação estadual vigente;

(iii)

A inexistência de qualquer prejuízo ao erário estadual;

(iv)

A ausência de conduta dolosa ou de má-fé por parte do agravante.

A aplicação do regime de diferimento do ICMS à operação questionada encontra respaldo expresso na legislação estadual vigente. O agravante é produtor rural devidamente inscrito e optante pelo regime de tributação com diferimento na primeira operação, nos termos do art. 7º, Anexo VII, do RICMS/MT:

“Art. 7° O lançamento do imposto incidente nas saídas de soja em vagem ou batida, de produção mato-grossense, poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

II – sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;

IV – a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização.”

Assim, o lançamento do imposto é postergado para etapa futura da cadeia de circulação, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento a terceiro, e não ao remetente. Assim, não há incidência imediata do tributo na saída da mercadoria realizada pelo agravante, o que inviabiliza a exigência tributária na forma lançada.

Ao proceder ao lançamento com base em suposta ausência de recolhimento de ICMS na operação inicial, a autoridade fiscal desconsidera a sistemática do diferimento e impõe ao contribuinte obrigação que não lhe é atribuída pela legislação. O agravante não apenas cumpriu com as obrigações acessórias (emissão de notas fiscais, escrituração na EFD e regularidade bancária), como também comprovou que a operação encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — NOTA FISCAL EXTEMPORÂNEA — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – CONFIGURAÇÃO. PRODUTOR RURAL — OPERAÇÃO DE REMESSA DE GADO EM PÉ COM DESTINO À ESTABELECIMENTO FRIGORÍFICO PARA ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO — ENQUADRAMENTO NO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) (...). Constatada a existência de nota fiscal extemporânea para acobertar a operação, resta configurado o descumprimento de obrigação tributária acessória.
Porém, verifica-se a patente ilegitimidade da cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal – ICMS, visto que o caso está a tratar de operação acobertada pelo benefício de diferimento; logo, o imposto deverá ser exigido do responsável da obrigação tributária diferida
. (...)”(TJMT - N.U 0044506-67.2014.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2024,) (Destaquei).

Ainda, não se identifica nos autos qualquer indício de prejuízo efetivo ao erário estadual, uma vez que a exigência tributária se baseia em apontamento de cunho meramente formal, como a ausência de resposta tempestiva à intimação fiscal. Tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar lesão à arrecadação pública.

Para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – ART. 35-C DA LEI 7.098/98 (...) RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Estando comprovado que a irregularidade não importou em ofensa aos interesses do Fisco, tampouco em falta do recolhimento do ICMS devido, deve ser afastada a aplicação de multa acessória, mormente quando o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso comprovada que a que a irregularidade não importou em falta de pagamento do imposto
. (...) (TJMT - N.U 0004504-55.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Juiz Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.5.2023) (Destaquei).

No tocante à alegação de eventual conduta dolosa ou fraudulenta, os elementos dos autos apontam em sentido oposto. O agravante apresentou os documentos fiscais e bancários exigidos, registrou regularmente as operações no sistema contábil e prestou as devidas informações por meio da escrituração fiscal digital. Não há elementos que indiquem a prática de simulação, omissão dolosa ou tentativa de ocultação de fato gerador, ônus que cabia ao Estado comprovar.

Nesse sentido:

“
DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DA VENDEDORA PELO NÃO PAGAMENTO DO IMPOSTO. APURADA BOA-FÉ DA RECORRIDA NO CASO DOS AUTOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]2. Em se tratando de compra e venda de mercadoria sujeita à incidência do ICMS, cujo recolhimento do tributo foi diferido, não se pode impor ao vendedor a obrigação de fiscalizar os atos e comportamento do comprador, a quem a lei deferiu a responsabilidade tributária, salvo comprovada má-fé do alienante, hipótese não verificada no caso concreto. (...)

Logo, por representar conveniência para o Estado, cabe a ele, exclusivamente, a fiscalização dessas operações.
E nem poderia ser diferente, pois ao vendedor, que via de regra, nessa modalidade de tributação, é pequeno produtor rural (de milho, na espécie), a lei não confere poderes para fiscalizar as atividades da empresa que adquire os seus produtos. (...)

Na modalidade de diferimento, constatado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a correspondente nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade tributária para o pagamento do tributo.”
(STJ – 1168328/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, p. 11.5.2018.) (Destaquei).

O perigo de dano, por sua vez, decorre da restrição imposta ao agravante em razão da exigibilidade do crédito tributário, cuja legalidade encontra-se sob fundada controvérsia judicial. A impossibilidade de emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND), essencial para a regular continuidade de suas atividades como produtor rural, acarreta risco concreto e imediato à sua atuação econômica.

Portanto, é possível reconhecer, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou de difícil reparação, justificando-se a concessão do efeito suspensivo e, consequentemente, a reforma da decisão agravada.

Ante exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão singular, do juízo de origem, concedendo a tutela antecipada pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025